Tribunal: TJDFT
Processo: 0714768-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0714768-78.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PERAZZO IMOVEIS LTDA AGRAVADO: SOLON CRUZ LEAL RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= O agravante pretende, em suma, a reforma da decisão agravada para que seja deferida a consulta por meio do SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”, para busca de ativos financeiros do devedor. Em que pese o pedido de anotação de sigilo até o julgamento do recurso, não há no caso nenhuma das hipóteses do art. 189 do Código de Processo Civil aptas a restringir a publicidade dos atos processuais. Assim, em atenção aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC) no prazo legal. Brasília/DF, 18 de abril de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator